Tribunal: TJBA
Processo: 0501242-10.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501242-10.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILVANE LUIZ DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANDIRLEI NASCIMENTO SILVA, DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA, DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: S P N CONSTRUCOES LTDA Advogado(s):FABRICIO ZANOTELLI, RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação do réu, manteve sua condenação à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de infiltrações causadas em unidade condominial vizinha. O acórdão se baseou em laudo pericial que atribuiu a origem dos danos a uma intervenção realizada pelo embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) considerar o laudo pericial conclusivo, apesar da ressalva do perito; (ii) não aprofundar a análise sobre a responsabilidade da construtora; e (iii) manter a condenação apesar da alegada ausência de comunicação prévia. Adicionalmente, analisa-se a competência para apreciar pedidos relativos ao cumprimento provisório da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As matérias relativas ao cumprimento provisório de sentença, como a suspensão de prazos e de astreintes, devem ser submetidas ao juízo de origem, que detém a competência funcional para processar e deliberar sobre a fase de execução, não cabendo seu conhecimento em sede de embargos de declaração perante o Tribunal. 4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. A ressalva genérica do perito sobre a possibilidade de equívocos não infirma a conclusão técnica objetiva do laudo, não havendo contradição em o acórdão considerá-lo conclusivo quanto à causa dos danos. 5. O acórdão enfrentou os fundamentos relevantes da controvérsia, estabelecendo que a responsabilidade do embargante decorreu de ato próprio, posterior à entrega do imóvel, o que afasta a tese de vício construtivo e torna irrelevante a discussão sobre a impermeabilização original. A questão da comunicação prévia também foi expressamente decidida. 6. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente para embasar sua conclusão. As alegações revelam mero inconformismo com o resultado e pretendem a rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1º, e 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 0501242-10.2019.8.05.0113 em que figuram como embargante GILVANE LUIZ DOS SANTOS e como embargado MICHELL CORREIA PRADO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200